Tribunal: STF
Processo: Rcl 49064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tamires Silva de Oliveira contra decisão que julgou procedente a Reclamação pelos fundamentos transcritos a seguir:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. 
    Na inicial, o município de Barra/PI apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3): 
    TAMIRES SILVA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Barras-PI, ora Reclamante, alegando que foi admitida em 01/02/2017 sem concurso público para exercer as funções de facilitadora social, trabalhando até 31/12/2020. 
    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de FGTS de todo período laborado indenização substitutiva do período gestacional e honorários de sucumbência. 
    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possui regime jurídico único (Lei 12/1998), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 
    Assim, inicialmente foi proferida sentença pelo juízo da Vara Federal do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, que afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que a contratação é nula e não se deu por meio de concurso público, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada. 
    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395. 
    (...) 
    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Barras dos Remédios-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 12/1998, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho. 
    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede que seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395. (doc. 1, fl. 10). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l , e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...] 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/8/2021. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o prazo recursal para o município interpor recurso decorreu em 23/8/2021, encontrando-se os autos do processo conclusos para análise de admissão de recurso (24/8/2021). Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020). 
    No caso, o Juízo Reclamado rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, sob os seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 1/2): 
    PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade "temporários" em face de jurisprudência do STF. 
    Na hipótese dos autos, não há prova da contratação temporária. Também não se vislumbra a hipótese de contratação estatutária, eis que a própria parte Reclamada na contestação que a reclamante não prestou concurso público. 
    O Município demandado alegou que possui regime estatutário instituído pela Lei 42/1998, dizendo se tratar, na hipótese dos autos, uma relação jurídico-administrativa, mas não juntou aos autos a citada Lei. 
    Ademais, a parte demandante não prestou concurso público para ingressar nos quadros de pessoal do Demandando, que é requisito da atual Constituição para ingresso do servidor no regime estatutário (art. 37, II, da CF/88), a parte obreira não poderia transmudar de regime celetista para estatutário. 
    (...) 
    Assim, restando configurado que a parte obreira está submetida ao regime celetista, é desta Justiça Especializada a competência para conhecer, processar e julgar a presente reclamatória. 
    Rejeito a preliminar 
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores - Lei municipal 12/1998, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos do município - o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. 
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como a continuidade dos serviços públicos no Município. 
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIX FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    A parte beneficiária da decisão de origem, ora embargante, sustenta, em síntese, que (doc. 13, fls. 1/3): 
    A referida decisão está pautada em evidente erro material, tendo em vista que a decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara do Trabalho de Teresina-PI já havia transitado em julgado antes mesmo da apresentação/distribuição da presente Reclamação. 
    (...) 
    A Reclamação foi ajuizada pelo Município de Barras-PI junto ao STF em 24/08/2021, ou seja, quando a sentença proferida nos presentes autos já havia transitado em julgado (ver extrato processual em anexo e despacho proferido pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho). 
    Observamos nos expedientes no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que a sentença foi proferida em 01/06/2021, o município tomou ciência mediante sistema em 11/06/2021 e tinha 16 dias úteis para recorrer (prazo em dobro pra recorrer), ou seja, seu prazo para apresentação de Recurso Ordinário expirava em 05/07/2021, portanto, a sentença transitou em julgado em 05/07/2021, ou seja, vários dias antes da Reclamação apresentada pelo Município junto ao Excelso STF. 
    O município apresentou Recurso Ordinário apenas em 27/07/2021, ou seja, de forma intempestiva, conforme observado em despacho proferido no ID cc36e3c (despacho em anexo), portanto, a sentença já havia transitado em julgado. 
    Considerando que a Reclamação apresentada pelo município se deu apenas em 24/08/2021, não caberia mais a Reclamação apresentada. 
    Requer, ao final, sejam recebidos os presentes Embargos de Declaração para que, “atribuindo-lhes efeito modificativo, sejam julgados PROCEDENTES, para corrigindo o erro material, NÃO ADMITA A RECLAMAÇÃO APRESENTADA eis que proposta após o trânsito em julgado da ação cuja sentença foi cassada, determinando as comunicações necessárias e imediatas que o caso requer, por ser a expressão da mais lídima e salutar Justiça”. (doc. 13, fl. 3) . 
    É o relatório. Decido.
    Com razão a parte embargante. 
    A decisão monocrática embargada baseou-se na informação emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, segundo a qual o processo, na data de interposição da reclamação (23/8/2021), encontrava-se ativo, seguindo sua tramitação junto àquele órgão jurisdicional. Posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, o próprio andamento processual dos autos no TRT-22 considerou ocorrido o trânsito em julgado no dia 30/8/2021.
    Contudo, havia equívoco nos dados registrados pela Justiça Laboral. Isso porque, após a publicação da decisão monocrática recorrida, o TRT-22, em chamamento do feito à ordem, emitiu despacho tornando sem efeito a certidão que havia atestado o trânsito em julgado da decisão em 30/8/2021. Eis o teor do referido ato:
    Vistos.
    Consoante consta dos autos, o ente público reclamado teve ciência da sentença em 11/06/2021, tendo até 05/07/2021 para recorrer, fazendo-o, porém, em 27/07/2021, que motivou o não conhecimento do apelo, uma vez que flagrantemente intempestivo.
    Desta forma, registre-se que o trânsito em julgado ocorreu em 06/07/2021, tornando-se sem efeito a certidão de id:3f04c7d.
    Dê-se ciência às partes.
    TERESINA/PI, 31 de agosto de 2021.
    ROBERTO WANDERLEY BRAGA
    Juiz do Trabalho Substituto
    A partir destas novas balizas, reconsidero a decisão embargada, uma vez que, na presente hipótese, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente